Tribunal: TJDFT
Processo: 0736175-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0736175-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE PEREIRA DE SOUZA, JOSE PEREIRA FALCAO, JOSE PEREIRA RUELA, JOSE PIMENTEL, JOSE PLINIO DA CUNHA, JOSE RAIMUNDO, JOSE RAIMUNDO DA COSTA VELOSO, JOSE RAIMUNDO GOMES DO NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos Intimem-se os agravantes para regularizar a sua representação processual, no prazo de 15 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator